Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. NÃO CADASTRADA A COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE MORAL INDENIZÁVEL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Desprovido o cadastro de cobertura para parto, conquanto devida pelo plano de saúde a cobertura do parto cesárea em razão do seu caráter emergencial – pois decorrente do grave quadro clínico da segurada/beneficiária decorrente de pré-eclâmpsia –, não se evidencia conduta da operadora ofensiva a direito da personalidade que propicie dano moral indenizável.
2. Recursos conhecidos. Recurso da UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso adesivo da autora PREJUDICADO.